Tribunal: TJBA
Processo: 0550320-91.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0550320-91.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA

ESPÓLIO: Elide Seida Nazaré

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
971, DO STJ
.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

T
EMA 970, DO STJ.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto
decidido
pelo
ST
J
,
no Tema
971
, segundo o qual
“
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
.

3. Percebe-se, portanto, que o objeto do tema aplicado é a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, não havendo discussão, na tese firmada, acerca da base de cálculo sobre a qual a cláusula penal incidirá.

4. A
lém disso, o Tema 970, do STJ, segundo o qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” também foi corretamente aplicado, uma vez que não houve a referida cumulação, valendo salientar, também, que a discussão sobre a base de cálculo dos lucros cessantes não é objeto do Tema 970.

5
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
em sede de Re
curso Repetitivo
(Tema
s

971
e 970
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0550320-91.2014.8.05.0001.1
, em que figuram como
parte A
gravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
, e como
parte

A
gravada,
ELIDES SEIDA NAZARÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .